Tribunal: TJSP
Processo: 0018333-88.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL EM CONTINUIDADE DELITIVA e ARTIGO 47, DECRETO-LEI No 3.688/41– ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONTUNDENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. Redução da pena aplicada. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL EM CONTINUIDADE DELITIVA e ARTIGO 47, DECRETO-LEI No 3.688/41– ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONTUNDENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. Redução da pena aplicada. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso parcialmente provido.